Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-27.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-27.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA, LUCAS CARVALHO DA SILVA

APELADO: GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO DA SILVA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária por corte indevido de energia elétrica em estabelecimento comercial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, mas indeferindo os pedidos de lucros cessantes e ressarcimento por mercadorias deterioradas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa autora possui legitimidade ativa, mesmo não sendo titular formal do contrato de fornecimento; (ii) saber se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; (iii) saber se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais e lucros cessantes; e (iv) definir o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

A autora é parte legítima, por ser destinatária fática do serviço essencial, com posse direta do imóvel e exploração do negócio no momento da interrupção.

A gratuidade da justiça foi corretamente concedida, diante da demonstração documental da incapacidade econômica da pessoa jurídica para suportar os custos do processo sem prejuízo da sua atividade.

A interrupção do serviço por débito de terceiro, sem prévia verificação da titularidade da dívida, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária.

Não comprovado o dano material relativo à perda de mercadorias, pois os documentos juntados não demonstram vínculo direto com os produtos supostamente perecidos.

Comprovada a atividade empresarial e o faturamento médio da autora, o valor pleiteado a título de lucros cessantes é razoável e proporcional, devendo ser acolhido.

A conduta da concessionária também atingiu a imagem e reputação do estabelecimento, configurando dano moral indenizável.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos. Reformada a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.499,33 a título de lucros cessantes e para fixar os juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento
:
“1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por débito atribuído a terceiro configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais, quando atingida em sua honra objetiva, imagem ou reputação. 3. São devidos lucros cessantes quando demonstrada a atividade empresarial e a paralisação injustificada das atividades. 4. Os juros de mora decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 402 e 405; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000304-27.2022.8.05.0081
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.